Tribunal: TJDFT
Processo: 0007510-75.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo a palavra da vítima, que tem especial força probante, corroborada por outras provas, inclusive judiciais, não há falar em ausência probatória quanto à autoria delitiva.
2. Considerando que, em relação às causas de aumento e/ou de diminuição de pena, o legislador previu a fração de 1/6 (um sexto) como o menor percentual a ser utilizado, não havendo fundamentação específica para a utilização de outra fração, o Julgador deve se valer dessa fração mínima na segunda fase.
3. Nos termos da Súmula no 588 do STJ, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos", razão pela qual, em se tratando de crime de ameaça, correta a denegação do benefício.
4. Considerando que a pena corporal fixada foi inferior a 6 (seis) meses, por expressa vedação legal, não há falar na aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46, "caput", do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.